Tribunal: STF
Processo: AI 481181
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – SEQUÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRAZO. Examina-se a oportunidade do recurso extraordinário pelo dia de entrada no protocolo do Tribunal, não cabendo observar a regra relativa a agravo de instrumento contra decisão interlocutória do Juízo, quando, então, admite-se a consideração da data em que apresentado o agravo nos Correios.